Tribunal: STF
Processo: Rcl 64222
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Rede Furnas Comércio de Combustíveis contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5024690-55.2021.4.04.7200), por, supostamente, ter deixado de aplicar o Tema 228-RG, RE 596.832/ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 13/7/2020.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por REDE FURNAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., objetivando o afastamento das regras do artigo 6º da Lei 12.402/2011; artigo 3º, da Lei Complementar 70/1991; artigo 5º, da Lei 9.715/1998; e artigo 62º da Lei nº 11.196/2005; para declarar a inexigibilidade do PIS e da COFINS pagos a maior no regime de substituição tributária relativo à diferença entre o valor pago com base por estimativa e o valor que seria devido em razão de a operação final ter sido realizada por preço menor do que o estimado, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 228; bem como que fosse autorizada a compensação dos valores pagos a maior no período não prescrito, com correção pela Selic. 



    Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de piso julgou procedentes os pedidos formulados na exordial: 



    [...]



    Ato contínuo, houve remessa necessária e apelo pelo impetrado, sobrevindo acórdão reformador nos seguintes termos: 



    [...]



    Ocorre que o ven. acórdão contrariou o artigo 150, §7º, da Constituição Federal, bem como o correspondente Tema 228 do STF, motivo pelo qual restou interposto, a tempo e a modo, o respectivo Recurso Extraordinário. 



    Em que pese todo o exposto, a r. Vice-presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que o Tribunal de origem teria apreciado a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF. 



    Ato contínuo, foi interposto Agravo contra decisão denegatória de RExt, tendo sido mantida a decisão agravada, e remetido os autos em grau de recurso ao STF. 



    Em decisão monocrática, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, foi negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, vejamos: 



    [...]



    Sendo assim, não restou alternativa senão a apresentação da presente Reclamação, almejando que seja aplicado ao caso em tela o entendimento consolidado no Tema 228 desta Corte Suprema sobre o disposto no artigo 150, §7º, da CF/88.” 



    Ao final, requer “a procedência da presente demanda para cassar todas as decisões reclamadas, reconhecendo-se a violação ao art. 150, § 7º, da Constituição da República e ao entendimento pacificado no leading case RE 596832- Tema 228/STF, concedendo a segurança almejada pela reclamante, declarando a inexigibilidade do PIS e da COFINS pagos a maior no regime de substituição tributária relativo à diferença entre o valor pago com base por estimativa (tabela x coeficiente) e o valor efetivamente praticado; bem como seja reconhecido o direito ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ingresso da presente ação, bem como aqueles gerados no curso de seu trâmite, devidamente corrigidos pela SELIC.” (eDoc. 1, fls. 11/12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    O acórdão reclamado, após a interposição de Recurso Extraordinário, inadmitido pelo Vice-Presidente do TRF4, foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1.461.106/SC, de minha Relatoria. 



     Por meio de decisão, publicado em 9/11/2023, neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário com os seguintes fundamentos: 



    “Da leitura acima, observa-se que o Juízo local consignou expressamente que ‘Se o comerciante varejista realizar a venda do produto por preço inferior ao que consta da tabela obrigatória de preços, atua em desconformidade com a legislação de regência e fica sujeito, inclusive, às penalidades nela previstas’. 



    As razões do extraordinário, todavia, não impugnaram esse argumento, razão pela qual incide, na espécie, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Outrossim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    [...]



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão da 2ª Turma do TRF4 já analisado por esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente